Tribunal: CARF
Processo: 10435.721794/2014-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-09-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10435.721794/2014-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.105 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2021
Recorrente
SEBASTIAO TENORIO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
AMPLA DEFESA. RESPONSABILIDADE.
A alegação de imprecisão na descrição do enquadramento legal ou dos fatos
não há como prosperar, se demonstrado pelo sujeito passivo perfeita
compreensão dos motivos de fato e de direito da autuação, não constitui motivo
de nulidade do lançamento e nem configura cerceamento de direito de defesa,
com mais razão se não se verificar as imprecisões apontadas.
IRPF. DESAPROPRIAÇÃO. SÚMULA CARF N° 42
Não incide o imposto sobre a renda das pessoas físicas sobre os valores
recebidos a título de indenização por desapropriação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 25/31 proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou procedente o lançamento de Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física referente ao exercício 2012.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10435.721794/2014-04
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.105 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.721794/2014-04

Peço vênia para transcrever o relatório proferido pela decisão recorrida:
Exige-se do interessado o pagamento do seguinte Crédito Tributário constante da
Notificação de Lançamento - NL de fls. 15 a 18:

Do procedimento fiscal – Descrição dos fatos - Enquadramento Legal
2. Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual - DAA, com base nos
artigos 788, 835 a 839, 841, 844, 871 e 992, do Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999 Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, procedeu-se ao lançamento de
ofício, originário da apuração das seguintes infrações:

Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração fazendo nos seguintes
termos:
Da impugnação de fls. 02 e 09, protocolada em 04/07/2014, após tratar da
tempestividade, o interessado apresentou seus argumentos de discordância com o
lançamento, dos quais colamos alguns dos principais trechos:
2. Dos Fatos
O Impugnante é aposentado pela iniciativa privada e realiza anualmente a Declaração de
Ajuste Anual relativo ao Imposto de Renda sobre Pessoa Física – IRPF quando, em 04
de junho de 2014, foi surpreendido com a autuação em epígrafe.
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.105 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.721794/2014-04

O presente lançamento almeja o recolhimento no montante de R$ 47.145,85 (quarenta e
sete mil cento e quarenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos) à título de IRPF,
imputando-lhe uma omissão acerca de suposto rendimento de trabalho com vínculo e/ou
sem vínculo empregatício no importe de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) oriunda
da fonte pagadora Município do Bom Conselho, referente ao ano-calendário 2012.
E assim se encerra a descrição dos fatos, sem que houvesse maiores informações acerca
do crédito tributário constituído pelo Fisco Federal e o qual pretende arrecadar, o que
não merece prosperar, em sua totalidade, conforme as razões a seguir alinhavadas.
3. Do cerceamento do direito de defesa ante a insuficiência na descrição dos fatos
Pela descrição dos fatos, é perceptível verificar a insuficiência nas informações acerca
da autuação em epígrafe. Não se sabe exatamente a origem da base de cálculo,
tampouco há provas da ocorrência do fato gerador e a existência do crédito tributário
supostamente devido.
É que, inobstante o Fisco valer-se da posição superior que ostenta em face do
contribuinte, ante a relação jurídico-tributária verticalizada, o procedimento do
lançamento reveste-se de formalidades essenciais à sua lavratura, a fim de garantir
segurança jurídica ao autuado que se verá em vias de ter seu patrimônio constrito.
No caso em lume, em momento algum, o Fisco lança mão de demonstrar efetivamente a
origem do crédito tributário, ônus probatório de sua responsabilidade, conforme
determina o art. 9°do Decreto n° 70.235, in verbis:
5. Reproduziu o citado dispositivo legal que trata do aspecto formal da exigência
tributária, bem como pareceres doutrinários e jurisprudência que tratam do tema e
finalizou este item desta forma:
Portanto, é patente o vício material verificado nos autos do processo em epígrafe, em
razão do cerceamento do direito de defesa, razão pela qual não deve a exação em face
do Impugnante.
6. Prosseguiu sua discordância tentando transferir a responsabilidade tributária para a
fonte pagadora nos seguintes termos:
4. Responsabilidade tributária na retenção na fonte sobre o imposto de renda pessoa
física.
O valor supostamente devido a título de IRPF, segundo a fiscalização, é, segundo o
lançamento, oriundo de rendimento de trabalho sem vínculo empregatício pago pelo
Município de Bom Conselho ao Impugnante, o que evidencia a responsabilidade,
enquanto pessoa jurídica, da Municipalidade de arcar com o ônus de reter e recolher o
referido imposto.
Não é outra a determinação contida no art. 628 do Regulamento do Imposto de Renda –
RIR, aprovado pelo Decreto no 3.000/99, in verbis:
7. Da mesma forma que no item anterior, reproduziu o citado dispositivo legal que trata
sobre a sujeição de retenção do imposto na fonte pagadora, bem como pareceres
doutrinários e jurisprudência que tratam do tema, para finalizar este item da seguinte
forma:
Em se tratando de imposto a ser retido na fonte, é patente a incoerência da presente
exação, uma vez que a responsabilidade é atribuída legalmente à pessoa jurídica que
realizou os pagamentos a título de rendimentos de trabalho não-assalariado.
Sendo assim, de plano deve ser anulado lançamento, afastada a responsabilidade do
crédito tributário por parte do beneficiário em razão da responsabilidade exclusiva da
fonte pagadora.
5. Dos pedidos
Por todo o exposto, requer que o presente Auto de Infração seja anulado in totum em
razão do patente cerceamento do direito de defesa do Impugnante em razão da
insuficiente descrição dos fatos, o que macula a pretensão fazendária per si,
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.105 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.721794/2014-04

Acaso julgado improcedente o pedido acima, requer seja afastada a responsabilidade
tributária do Impugnante, uma vez que a hipótese tratada vez que a hipótese tratada
versa sobre Imposto de Renda que deveria ter sido retido na fonte, o que, por si, só,
transfere a responsabilidade à fonte pagadora pessoa jurídica.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 25):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2012
Enquadramento Legal - Descrição dos Fatos - Ampla Defesa
Demonstrado pelo sujeito passivo perfeita compreensão dos motivos de fato e de direito
da autuação, a alegação de imprecisão na descrição do enquadramento legal ou dos fatos
não há como prosperar, não constitui motivo de nulidade do lançamento e nem
configura cerceamento de direito de defesa, com mais razão se não se verificar as
imprecisões apontadas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou recurso
voluntário de fls. 37/42 em que continuou reiterando as alegações quanto ao cerceamento do
direito de defesa e o fato de que não teria responsabilidade quanto ao pagamento do tributo
lançado e de que se lembrou que teria sido desapropriado de um imóvel pela Prefeitura
Municipal do Bom Conselho/PE, no dia 22 de fevereiro de 2012, conforme Certidão do Imóvel
em anexo.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Com relação às alegações quanto ao cerceamento do direito de defesa e o fato de
que não teria responsabilidade quanto ao pagamento do tributo lançado, transcrevo o que restou
decidido pela DRJ:
Da ampla defesa
17. Esta alegação, também, não há como prosperar, pois, não se verifica nenhum
desrespeito ao princípio da ampla defesa e do devido processo legal.
18. O sujeito passivo foi cientificado do lançamento, em cuja notificação está claro de
seu direito à impugnação, que exerceu livremente.
19. Ou seja, com a apresentação da impugnação foi exercido o direito à ampla defesa,
instaurou-se o contraditório e se inaugurou o devido processo legal em análise.
Da Responsabilidade Tributária de Retenção de Imposto na Fonte
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.105 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.721794/2014-04

20. O fato de a fonte pagadora estar obrigada a proceder à retenção na fonte, cujo
descumprimento está sujeito a penalidades previstas na legislação tributária, não exclui
do beneficiário dos rendimentos a responsabilidade de apresentar sua Declaração de
Ajuste Anual - DAA como contribuinte do imposto de renda, informando seus
rendimentos, seja de uma ou várias fontes pagadoras.
21. Ocorrendo ou não a retenção do imposto na fonte, a pessoa física envolvida deverá
apresentar sua DAA, na qual será apurada a base de cálculo considerando as deduções
cabíveis para se calcular o imposto devido, conforme a faixa de rendimentos. Por isso a
declaração recebe o nome de Declaração de Ajuste. Se houver retenção de imposto será
compensado no total de imposto devido e, se for o caso, apurado o saldo de imposto a
pagar ou a restituir.
22. Desta forma, também não há como prosperar a reclamação do interessado em sua
pretensão de transferir para a fonte pagadora sua responsabilidade como contribuinte em
declarar seus rendimentos.
23. Assim sendo, ficou demonstrado que o lançamento foi legal e corretamente
efetuado, não havendo razão para sua modificação.
Da Conclusão
24. Isto posto, e considerando tudo mais que dos autos consta, voto pela improcedência
da impugnação, mantendo o crédito tributário consubstanciado na Notificação de
Lançamento, devendo prosseguir a cobrança, inclusive com as atualizações legais, e se
proceder nas demais providências cabíveis.
Nada a prover.
Por outro lado, o recorrente trouxe, neste momento processual, a seguinte
alegação:
6. Tendo em vista sua idade avançada e o esquecimento que vem naturalmente pelo
tempo, o recorrente não recordava que o imóvel teria sido desapropriado pela Prefeitura
Municipal do Bom Conselho/PE, no dia 22 de fevereiro de 2012, para a construção de
uma escola municipal, como se vê na Certidão do Imóvel em anexo (DOC. 02), não se
tratando de um contrato de compra e venda, o que modifica completamente a situação
dos presentes autos.
7. Para tanto, veja-se a transcrição do trecho do documento do Cartório Amaral 1°
Ofício de Bom Conselho/PE:
MATRÍCULA: 6477
DATA: 04/05/2012
Registro Anterior: M5864, à folha 41, livro 3-AF, datado de 25 de maio de 1964, deste
Ofício. O referido é verdade, dou fé. Bom conselho, 04 de maio de 2012. A Oficial (a)
Nárriman Soares Amaral.
R1 — M6477 — Protocolo n° 24.783 — Nos termos da Escritura Pública de
Desapropriação Amigável lavrada nas Notas deste 1° Tabelionato, no livro E-199 a 120,
em data de 22 de fevereiro de 2012, faço constar na forma da Lei que, o imóvel objeto
desta matrícula, foi adquirido por a Prefeitura Municipal do Bom conselho — PE por
desapropriação amigável feita a Sebastião Tenório da Silva e sua mulher lvonise
Tenório da Silva, portadores das cédutas de identidades RG n°s 155.435 SSP/AL e
164.207 SSP/PE e inscritos no CNPF/MF sob os n°s 015.200.164-68 e 774.513.254-15,
respectivamente,
brasileiros,
casados,
agricultores
aposentados,
residentes
e
domiciliados á praça Padre Moraes s/n°, vila Rainha Isabel, município do Bom
Conselho/PE. Valor da operação: R$ 120.000,00. Valor da avaliação: R$ 120.000,00.
Finalidade do imóvel: construção de uma escola municipal. Cláusulas e condições:
Nihil. Recolhidas as TSNR no valor de R$ 300,00 e TFERC/PE no valor de R$ 102,58,
Banco do Brasil S/A.
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.105 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.721794/2014-04

Emolumentos: R$ 1.025,89. O referido é verdade, dou fé. Bom Conselho, 04 de maio de
2012. A Oficial (a) Nárriman Soares Amaral.
8. Dessa forma, diante do esclarecimento do fato, não há que se falar em ganho de
capital, tendo em vista que os valores foram recebidos a título de indenização decorrente
da desapropriação efetuada pelo Poder Público Municipal, operação na qual não incide
Imposto de Rende de Pessoa Jurídica (IRPF).
Em prestígio ao princípio da verdade material, acolho tal alegação e documento
para o fim de apreciá-los e neste sentido aplicar o disposto na Súmula CARF n° 42:
Súmula CARF no 42
Não incide o imposto sobre a renda das pessoas físicas sobre os valores recebidos a
título de indenização por desapropriação. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Sendo assim, deve ser dado provimento ao pleito do contribuinte.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e dou-lhe provimento para
cancelar a exigência fiscal em discussão.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital